Tribunal: CARF
Processo: 10120.001004/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.001004/2006-04
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.305 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SERGIO RAMOS CAIADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IR sobre rendimentos
caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, cumulado com a multa de
oficio em seu patamar ordinário e com a multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 361/2, no corpo do próprio Auto
de Infração.
Impugnado o lançamento às fls. 381/409, a DRJ em Brasília/DF julgou-o
procedente em parte para reduzir a multa isolada ao patamar de 50% (fls. 530/550).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001004/2006-04
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.001004/2006-04

Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 573/585 por meio do acórdão 2201-002.451- fls. 780/784, para
exonerar do lançamento a parcela referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, bem como aquela correspondente as multas isoladas referentes a mesma infração.
Houve interposição de Embargos tanto pela unidade da RFB responsável pela
execução do acórdão, quanto pelo sujeito passivo. (fls. 789 e 800/805, respectivamente)
Às fls. 907/911 consta o julgamento dos embargos por aquela mesma 1a Turma
Ordinária – acórdão 2201-003.147 - ocasião em que, sanando o vício apontado, alterou a decisão
embargada para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para
excluir da exigência o item 4 do Auto de Infração (Multa Isolada do Carnê-leão).
Novos aclaratórios foram apresentados pelo sujeito passivo às fls. 923/927, com
seguimento admitido às fls. 936/937.
Às fls. 946/952 consta o julgamento dos embargos por aquela mesma 1a Turma
Ordinária – acórdão 2201-003.573 - ocasião em que, após acolhidos, alterou-se a decisão
embargada para, desta feita, excluir da base de calculo relativa aos depósitos bancários de
origem nao comprovada os valores de RS 14.000,00 relativo às operações de crédito
comprovadas junto ao banco HSBC; de RS 25.000,00 relativo a venda da aeronave, e de RS
63.682,66 relativo ás operações de desconto de nota promissória cujos créditos foram
considerados em duplicidade (uma vez na operação de desconto e outra na quitação da
operação).
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 968/979,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida,
reduzindo-se a base de cálculo do imposto a 20% (vinte por cento) dos valores dos depósitos
bancários tidos como omissão de rendimentos.)
Em 1o/9/17 - às fls. 1042/1050 - foi negado seguimento ao recurso, decisão contra
a qual foi interposto Agravo às fls. 1063/1066.
Em 5/4/18 - às fls. 1069/1075 - foi acolhido o Agrado para dar seguimento ao
recuso para que fosse rediscutida a matéria "reclassificação dos rendimentos omitidos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada para receitas da atividade rural”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 7/6/18 (processo
movimentado em 8/5/18 – fls. 1079), a Fazenda Nacional apresentou “memoriais” às fls.
1080/1087 em 7/5/19 (fls. 1088), propugnando fosse não conhecido o recurso especial ou, no
caso de seu conhecimento, fosse negado-lhe provimento, mantendo-se o acórdão proferido pela
e. Turma por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do segundo acórdão de embargos em 14/7/17 (fl. 965)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 26/7/17, consoante o extraído de fls.
967. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para a sua admissibilidade.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.001004/2006-04

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria "reclassificação dos rendimentos omitidos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada para receitas da atividade rural”.
Relacionado à matéria devolvida, o acórdão embargado apresentou a seguinte
ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Os depósitos bancários autorizam a presunção legal da omissão de rendimentos, sempre
que o titular das contas bancárias ou o beneficiário dos depósitos, intimado, não
comprove, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da exigência os itens 2
(Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente Carnê-Leão) e 4 (Multa Isolada
do Carnê-leão) do Auto de Infração, nos termos do voto do relator.
Por ocasião daquele julgamento, a turma ordinária entendeu que a reclassificação
dos rendimento tidos por omitidos, como se provenientes da atividade rural fossem, só seria
possível caso demonstrado o liame entre os depósitos em contas e as receitas daquela atividade,
mesmo admitindo que o autuado auferira rendimentos de atividade daquela natureza e que a suas
despesas de custeio suplantaram as respectivas receitas. Confira-se excerto do voto condutor:
A decisão recorrida cancelou parte desse item da autuação, cujos depósitos bancários
foram comprovados.
Nas razões de recurso junta diversas planilhas para procurar justificar a origem dos
depósitos bancários constatados pela fiscalização nas suas contas bancarias.
Contudo, não há confronto ou qualquer correspondência entre os depósitos e as receitas
auferidas da atividade rural para a comprovação pretendia pela Recorrente. Com isso,
são meras alegações vazias, destituídas de prova do fato alegado.
A omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários decorre da presunção
legal, sempre que o autuado, intimado, não justifique e comprove, de forma firme e
segura, a origem de cada depósito realizado em sua conta bancária.
Existe necessidade de demonstrar, de forma clara e precisa, se os depósitos, cada um
deles, correspondem efetivamente a rendimento da atividade rural, descontando-se claro
aqueles depósitos admitidos pela decisão recorrida. Sem isso é impossível admitir a
justificativa, pretendido pelo Recorrente sobre a omissão apurada pela fiscalização.
Pode até existir alguma razão, mas é necessário demonstrar e comprovar o liame entre o
depósito e a receita, caso contrário, prevalece a presunção legal ao art. 42, da Lei 9.430,
de 1996, com a tributação dos depósitos não comprovados na qualidade de omissão de
rendimentos.
De sua vez, no primeiro acórdão de embargos, o colegiado recorrido houve por
bem rever a decisão anterior no sentido de excluir do lançamento apenas as multas isoladas pela
falta de recolhimento do carnê-leão, vez que a exigência consubstanciada no “item 2” - Dedução
da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente Carnê-Leão - já se encontrava definitiva à época do
julgamento de primeira instância.
Já no segundo acórdão de embargos, a turma, após analisar documentos juntados
de forma extemporânea, entendeu comprovadas as origens de outros três depósitos em conta.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.001004/2006-04

Em seu recurso, o autuado indicou os acórdãos 102.48.993 e 106-16.716 como
representativos da divergência suscitada, sendo certo, contudo, que apenas o segundo paradigma
é que teria sido apto a demonstração da divergência, consoante entendeu a decisão em sede de
agravo, estabelecendo-a nos seguintes termos:
Fincadas essas balizas, constata-se que as situações fáticas são similares, pois tanto no
recorrido como no segundo paradigma, ao analisar as alegações de que os depósitos
bancários eram originados da atividade rural concluiu-se que alguns tiveram origem
comprovada e outros não. Contudo, a partir daí foram adotados critérios diversos e, ao
final, soluções diversas, caracterizando um dissídio interpretativo, assim resumido:
- nesse segundo paradigma entendeu-se que, constatado que todas as receitas do
contribuinte são oriundas da atividade rural, deve-se excluir 80% do valor dos depósitos
bancários cuja origem não fora comprovada individualizadamente;
- no recorrido, entendeu-se que todo o somatório dos valores de origem não comprovada
individualizadamente deve compor a base de cálculo do lançamento, sem averiguar se
as receitas do contribuinte seriam todas de atividade rural ou não.
Dessarte, a divergência interpretativa restou demonstrada, relativamente ao segundo
paradigma (106-16.716).
Não comungo, data venia, da mesma conclusão. Vejamos:
Compulsando o voto condutor daquele paradigma 106-16.716, embora vazado o
entendimento de que quando o contribuinte somente tem rendimentos da atividade rural, dever-
se-ia excluir da vase de cálculo dos depósitos um percentual de 80%, percebe-se que referida
conclusão foi alicerçada ou levou em conta as circunstâncias daquele caso em concreto. Confira-
se:
Assim, como anteriormente informado, todas as provas dos 'autos indicam que as fontes
de rendimentos do recorrente provêm da atividade rural. Vejam-se as declarações de
rendimentos, as cédulas rurais comprobatórias de empréstimos rurais, o resumo de notas
fiscais emitido pelo fisco estadual tendo o recorrente como emitente, levantamentos da
fiscalização na mensuração do APD do ano-calendário de 2003, bem como o
levantamento de receitas e despesas do ano-calendário 2002 igualmente feito pela
fiscalização. Tudo a indicar que o recorrente tem suas rendas provenientes
exclusivamente da atividade rural.
Por tudo, em uma abordagem que formalmente difere da propugnada pelos Acórdãos
antes transcritos, porém que se iguala nos valores do imposto a serem exigidos, 'entendo
que quando o contribuinte somente tem rendimentos provenientes da atividade rural,
deve-se. excluir da base de cálculo dos depósitos bancários de origem não comprovada
um percentual de 80% das receitas omitidas. Assim, permanece hígida a autuação, em
sua 'fundamentação legal, com a mera exclusão na base de cálculo do auto de infração
de 80% dos valores originados dos depósitos bancários.
Perceba-se que diferentemente do acórdão recorrido, onde se entendeu que não
teria havido o confronto ou qualquer correspondência entre os depósitos e as receitas auferidas
da atividade rural e, assim sendo, não teria sido demonstrado o liame entre ambos, no
paradigmático entendeu-se que “todas as provas dos autos indicam que as fontes de rendimentos
do recorrente provêm da atividade rural”.
Ora, parece-me que a análise do conjunto probatório daqueles autos, somada à
convicção igualmente formada no sentido de que o contribuinte auferira rendimentos/receitas
exclusivamente da atividade rural, situação esta que destoa da do caso em exame, onde foram
declarados inclusive rendimento recebidos de pessoa jurídica (vide fl. 342), é que foram
decisivas para a conclusão adotada naquele julgamento.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.001004/2006-04

E mais, enquanto que no caso dos autos, o contribuinte optara, em sua DIRPF/02,
pela apuração do resultado da atividade rural mediante o confronto entre “Receita Bruta Total” x
“Despesas de Custeio e Investimento”, consoante se denota de fl. 353, no paradigma, o
fiscalizado se encontrava omisso quando do início do procedimento fiscal.
Penso assim, que a divergência entre as conclusões reside, em grande medida, na
análise do conjunto probatório específico de cada caso, o que me leva a entender que para a
aplicação, ao caso em exame, do resultado do julgamento proferido no paradigma implicaria,
necessariamente, o revolvimento das provas destes autos, o que, em regra, não se admite dada a
cognição restrita atinente ao julgamento do recurso em tela.
Forte no exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso dada a
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital